Tribunal: STF
Processo: ARE 1375757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 30) interposto em 31.08.2022 (eDOC 31) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso (eDOC 28), por concluir que o acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a Agravada foi, inicialmente, contratada temporariamente e efetivada no cargo, sem concurso público, pela Lei Estadual 100/2007, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4876, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.04.2014.



    Nas razões recursais, alega o Recorrente que, no caso, não há direito aos depósitos do FGTS, tendo em vista que, quando da modulação de efeitos realizada no julgamento da mencionada ADI 4876, foi expressamente ressalvada a situação da ora Agravada, considerando que a servidora pública já teria se aposentado pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, quando foi proferido tal julgado.



    Para tanto, em casos idênticos, aponta as seguintes decisões monocráticas: RE 1.370.073, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 07.04.2022 e o RE 1.365.431, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2022.  



    Conclui, então o Estado de Minas Gerais que, “ao contrário do consignado na r. decisão agravada, a jurisprudência do STF é pacífica em situações idênticas à presente, e a conclusão é sempre no sentido da inexistência de direito ao pagamento de FGTS aos servidores aposentados atingidos pela ressalva pela modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4876” (eDOC 30, p. 7). 



    Argumenta, ainda, que esta Corte, ao julgar o RE 765.320-RG, sob o rito da sistemática da repercussão geral (Tema 916), firmou o seguinte entendimento (eDOC 30, p. 8):



    “(...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”. 



    Desse modo, entende que, na hipótese, “a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS” (eDOC 30, p. 8).



    Daí afirma que não são aplicáveis, ao caso concreto, os precedentes que fundamentaram a decisão agravada (RE 1.256.669-ED-AgR e ARE 1.082.403-AgR) e pleiteia o provimento do recurso para “julgar improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a impossibilidade de percepção de FGTS ao servidor aposentado, conforme ressalva constante na modulação de efeitos no julgamento da ADI 4.876/MG  ” (eDOC 30, p. 9). 



      A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 33), pugnando pela manutenção da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Recorrente quanto à fundamentação da decisão ora agravada, motivo pelo qual a reconsidero e julgo prejudicado o agravo regimental.



    Desse modo, passo ao reexame do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Patos de Minas – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 13, p. 3)



    “RECURSO INOMINADO. LC 100/2007. CONEXÃO GENÉRICA AFASTADA. TEMA 1020 – STJ. FGTS. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de conexão quando baseada em alegação genérica de que diversos servidores ajuizaram mais de uma ação contra o Estado. 2. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado (Tema 1020 – STJ). 3. Recurso inominado a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “A jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS.” (eDOC 15, p. 7)



    A Presidência da Turma Recursal de Patos de Minas inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e ao entendimento de que “Não havendo, na visão deste Juiz Presidente, demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do presente Recurso Extraordinário.” (eDOC 17)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 12, p. 4/5):



    “(...)



    Passando ao pedido referente ao FGTS, impende salientar que com o julgamento da ADI 4876 o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ficando ressalvados dos efeitos da decisão aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. Em seguida, o Tribunal conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, vencidos em parte os Ministros Joaquim Barbosa (Presidente) e Marco Aurélio, que a julgavam totalmente procedente. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população. Em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam ressalvados dos efeitos desta decisão: a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Vencidos o Ministro Joaquim Barbosa, que modulava os efeitos da decisão em menor extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava seus efeitos. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.



    No caso dos autos, a autora se enquadra na hipótese de ressalva da decisão do ADI 4876, do STF, haja vista que conforme documento de ID 493295031, encontrava-se aposentada à época da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007, em 2015 (decisão supra). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806.087/MG, cadastrado a questão na base de dados do STJ como Tema 1.020, DJe 07/08/2020, fixou a recente tese de que “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” Neste sentido, considerando que a efetivação se deu com afronta ao artigo 37, IX, da CRFB/88, o que a torna nula, resta garantido à autora o direito ao recebimento das parcelas do FGTS não fulminadas pela prescrição do Decreto n. 20.910/1932. Ademais, de acordo com o recente entendimento jurisprudencial supra, no presente caso, entendo que a parte autora tem direito ao depósito de FGTS na proporção prevista no art. 15 da Lei nº 8.036/1990.



    (...).”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em confronto com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.372.467, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 23.08.2022:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI 4.876/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG manteve a condenação do Estado de Minas Gerais ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, provendo parcialmente o recurso inominado apenas para determinar que o depósito seja feito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, observando-se o prazo de prescrição quinquenal a contar da propositura da ação (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta como violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República.



      Alega não ser devido o pagamento do FGTS à autora porque já aposentada pelo regime próprio de previdência social, portanto, foi alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.876/DF, mantendo, assim, vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais. 



    Ressalta que o acórdão recorrido contraria o Tema nº 916 do rol da Repercussão Geral e o Tema nº 1.020 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no qual expressamente consignado não ser devido o FGTS nos casos ressalvados pela modulação dos efeitos da citada ação direta.  Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, com o fim de reformar o acórdão recorrido e jugar totalmente improcedente o pedido formulado pela autora (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    4. No caso sob exame, a Turma Recursal manteve o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, nos termos em que assentado na sentença:



    (...)



    5. Como se pode notar, a procedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais. 



    6. Ocorre que, conforme assinalado pelo recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado:



    (...)



    8. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    (...)



    10. Como se pode notar, a recorrida não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Assim, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS. 11. 



    São nessa mesma linha as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.



    12. Desse modo, tanto o magistrado de piso quanto a Turma Recursal deixaram de observar o que decidido por esta Corte na ADI nº 4.876/DF. É de rigor, portanto, reconhecer que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, no que estabelece a eficácia erga omnes e vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações diretas de inconstitucionalidade.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido e a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem inversão do ônus da sucumbência, em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, e da ausência de fixação de honorários pela instância anterior”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.393.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.2022 e RE 1.365.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, do CPC, para reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 13, p. 6). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente